Tribunal: TJMT
Processo: 0022137-21.2010.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022137-21.2010.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VICENTE GOMES DE CARVALHO - CPF: 335.518.047-53 (RECORRIDO), VICENTE GOMES DE CARVALHO - CPF: 335.518.047-53 (ADVOGADO), MAURO BARBOSA XAVIER - CPF: 074.637.957-99 (ADVOGADO), CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS - CNPJ: 01.872.837/0001-93 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: direito administrativo e trabalhista. Remessa necessária. Contratação irregular sem concurso público. Nulidade do contrato. Direito ao
fgts
. Prescrição trintenária. Remessa necessária desprovida.

I. CASO EM EXAME

1.Remessa Necessária de sentença proferida nos autos de Reclamação Trabalhista ajuizada por servidor contratado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sem prévio concurso público, para exercer função sob o regime da CLT entre 30/10/1987 e 24/01/2000, visando o reconhecimento de vínculo e o pagamento do FGTS. A sentença declarou a nulidade do contrato, mas reconheceu o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS referentes ao período trabalhado, aplicando a prescrição trintenária.

II.
Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor contratado sem concurso público faz jus ao levantamento do FGTS relativamente ao período trabalhado; e (
ii
) estabelecer qual o prazo prescricional aplicável para cobrança dos valores não depositados no FGTS.

III.
Razões de decidir

3.A contratação de servidor público sem prévio concurso público afronta o art. 37, II e IX, da CF, devendo ser declarada nula, não gerando efeitos jurídicos, exceto quanto ao direito ao recebimento dos salários e dos depósitos do FGTS, conforme fixado pelo STF no Tema 916 (RE 765.320/MG).

4.O direito ao levantamento dos depósitos do FGTS, mesmo em contratos nulos, é assegurado pelo art. 19-A da Lei 8.036/1990.

5.O prazo prescricional para cobrança do FGTS é quinquenal, nos termos do art. 7o, XXIX, da CF, conforme tese fixada no Tema 608 (ARE 709.212/DF), mas, diante da modulação de efeitos determinada pelo STF, aplica-se a prescrição trintenária se a ação foi proposta antes de 13/11/2019.

6.No caso, a ação foi ajuizada em
2010, quando ainda vigente o prazo trintenário, motivo
pelo qual a sentença que aplicou esse prazo deve ser mantida.

IV.
Dispositivo

Remessa Necessária desprovida.

Tese de julgamento
:
1
. Contratação de servidor sem concurso público não gera vínculo estatutário, mas assegura o direito ao recebimento do FGTS referente ao período trabalhado. 2. Aplica-se a prescrição trintenária para cobrança de FGTS se a ação for ajuizada antes da modulação fixada pelo STF no ARE 709.212/DF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
.
7o, III e XXIX
; art. 37, II e IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320/MG (Tema 916), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 16.04.2020; STF
, ARE
709.212/DF (Tema 608), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014; STJ,
REsp
1.841.538/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.06.2020
.

R E L A T Ó R I O

Remessa Necessária
de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Reclamação Trabalhist
a n 0022137-21.2010.8.11.0041, com
sentença

parcialmente procedente para declarar a nulidade do contrato do requerente e condenar a parte requerida ao pagamento de FGTS referente aos meses trabalhados compreendidos entre 18
.
1
.
1997 e 24
.
1
.
2000, aplicando prescrição quinquenal, com valores a serem apurados em liquidação de sentença.

Após interposição de Embargos de Declaração pelo autor, o magistrado acolheu o recurso para reconhecer que a prescrição aplicável ao caso é trintenária, alterando o dispositivo da sentença para condenar o requerido ao pagamento do FGTS referente ao período compreendido entre 30/10/1987
e
24/01/2000, mantendo os demais termos da decisão.

O Ministério Público Estadual, em manifestação de I
d
296635372, devolveu os autos sem parecer de mérito, por entender ausentes as hipóteses que ensejariam sua intervenção na qualidade de fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença que julgou parc
ialmente procedentes os pedidos, para condenar
o ente público ao pagamento do FGTS referente ao período de 30
.
10
.
1987 a 24
.
1
.
2000.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, por se tratar de remessa necessária, o reexame limita-se aos capítulos da sentença desfavoráveis à Fazenda Pública.

Da análise dos autos, constata-se que o autor foi contratado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 30
.
10
.
1987, para exercer o cargo de Secretário sob o regime da CLT, pelo prazo de um ano, com estágio probatório de 90 dias, para servir junto ao Juizado Especial de Pequenas Causas, permanecendo nessa condição até 24
.
01
.
2000, quando foi demitido.

O juízo de 1a instância
entendeu que tal contratação,
realizada
sem prévio concurso público, não atendeu aos requisitos constitucionais, declarando sua nulidade.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916), fixou tese no sentido de que
:

"
a
contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os
preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal,
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
".
(
grifo nosso)

Portanto, em que pese
a
nulidade do contrato firmado entre as partes, assiste ao autor o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS referentes ao período trabalhado.

Quanto à prescrição aplicável ao caso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), fixou a tese de que "
o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7o, XXIX, da Constituição Federal
".

No entanto, naquela ocasião, o STF modulou os efeitos da decisão da seguinte forma: "
Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou
5
anos, a partir desta decisão
".

No caso em análise, a relação jurídica teve início em 30
.
10
.
1987 e término em 24
.
1
.
2000. A ação foi ajuizada em 12
.
7/2010. Portanto, o prazo prescricional já estava em curso quando do julgamento do ARE 709.212/DF (13
.
11
.
2014).

Aplicando-se a modulação de efeitos determinada pelo STF, deve-se verificar qual prazo se consumaria primeiro: 30 anos contados do termo inicial (que seria em 30
.
10
.
2017) ou
5
anos a partir da data do julgamento (que seria em 13
.
11
.
2019). Como a ação foi proposta em 2010, antes de ambos os marcos prescricionais, deve-se reconhecer a aplicação da prescrição trintenária, conforme acertadamente reconheceu o juízo
de origem
em sede de embargos de declaração.

O entendimento adotado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que "
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
" (
REsp
1.841.538/AM).

Imperioso
reiterar
a impossibilidade de geração de efeitos jurídicos aos contratos decorrentes da necessidade temporária e excepcional da administração pública, em desconformidade com o que reza a Constituição Federal em seu artigo 37 IX, excepcionado os direitos ao recebimento de salário correspondente ao período trabalhado, e os direitos ao levantamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.039/1990 (Tema 916).

Sendo assim, não há reparos a serem feitos na sentença, que corretamente reconheceu o direito do autor ao recebimento do FGTS relativo ao período trabalhado (30
.
10
.
1987 a 24
.
1
.
2000), com aplicação da prescrição trintenária.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025